Tribunal: TJES
Processo: 5000141-52.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-52.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALKIRIA MOTA VIMERCATI e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando à reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou à reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.

2.
Por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara analisou as razões recursais e concluiu que as partes não firmaram um contrato, mas sim que foi emitido um título de crédito com regulamentação legal própria que admite a possibilidade de inserção de cláusula de vencimento antecipado da dívida, como se infere do art. 28, §3º da Lei nº 10.931/2004, o que afasta a alegada abusividade da previsão constante do título firmado pelas partes neste caso concreto.

3.
Diante da constatação de que se trata de um título de crédito e não de um contrato, desnecessária – na verdade, impossibilitada – a análise da alegada nulidade de cláusula contratual à luz do art. 54 do CDC. Ora, se não se trata de um contrato, não há qualquer cláusula contratual a ser analisada e, consequentemente, impossibilitada resta a análise da prescrição fundamentada na alegada nulidade de cláusula contratual.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC/15 e considerando que o embargante alega que a decisão embargada padece de omissão,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso porque não se manifestou sobre várias alegações contidas no recurso de apelo, tais como
(1)
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação firmada entre as partes e
(2)
a nulidade da cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida veiculada no contrato objeto da ação de execução embargada, por violar o disposto no art. 54, §2º, do CDC, além
(3)
da prescrição das parcelas do empréstimo vencidas no período de 10/03/2019 a 10/08/2019.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara analisou as razões recursais e concluiu que as partes não firmaram um contrato, mas sim que foi emitido um título de crédito com regulamentação legal própria que admite a possibilidade de inserção de cláusula de vencimento antecipado da dívida, como se infere do art. 28, §3º da Lei nº 10.931/2004, o que afasta a alegada abusividade da previsão constante do título firmado pelas partes neste caso concreto.

Diante da constatação de que se trata de um título de crédito e não de um contrato, desnecessária – na verdade, impossibilitada – a análise da alegada nulidade de cláusula contratual à luz do art. 54 do CDC.

Ora,
s
e não se trata de um contrato, não há qualquer cláusula contratual a ser analisada
e, consequentemente, impossibilitada resta a análise da prescrição fundamentada na alegada nulidade de cláusula contratual.

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
" Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desa. Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.